Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Alves Ferreira Neto em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada - Maria Neuman Gomes de Melo - ME -, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado na conta corrente que mantém junto ao BRB – Banco de Brasília, e, outrossim, na conta poupança de sua titularidade mantida perante o Banco do Brasil S/A. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não comprovara o agravante que a conta que mantém junto ao Banco do Brasil referir-se-ia a conta poupança, prestando-se à formação de capital para utilização futura, porquanto não anexara os extratos bancários necessários para evidenciar essa alegação. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível reconhecer que a verba penhorada na conta de sua titularidade perante o BRB – Banco de Brasília ostenta natureza salarial, diante da ausência de elemento material hábil a positivar esse fato, salientando que a ordem de penhora emitida pelo Juízo não alcança contas dessa natureza, apreensão corroborada pelo próprio documento colacionado aos autos pelo agravante. Acentuara, alfim, não sobejarem quaisquer indícios seguros de que o valor penhorado corresponderia ao empréstimo que concertara junto à Poupex e, ainda que assim o fosse, não consubstanciaria óbice ao ato de constrição, pois que não se estaria defronte valores impenhoráveis, cuidando-se a penhorabilidade do patrimônio a regra no ordenamento jurídico. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a reforma do decisório arrostado. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora realizado o bloqueio, via sistema Sisbajud, da quantia de R$2.536,01(dois mil quinhentos e trinta e seis reais e um centavos), recolhida em conta mantida junto ao BRB – Banco de Brasília; e do valor de R$7.012,93 (sete mil e doze reais e noventa e três centavos), depositado no Banco do Brasil S/A, totalizando a constrição o importe de R$9.548,94 (nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Defendera a insubsistência de legitimidade na penhora efetivada na conta poupança mantida junto ao Banco do Brasil no montante individualizado, pois os valores nela encontrados foram guardados em poupança. Pontuara, outrossim, que a conta de sua titularidade perante BRB – Banco de Brasília traduz conta-salário utilizada para o recebimento de seus vencimentos como servidor público local. Assinalara, demais disso, que, na data de 02.12.2022, fora depositado, em sua conta junto ao Banco do Brasil S/A, o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), proveniente de empréstimo que concertara com a Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex. Registrara que realizara transferência de parte dessa importância para outras contas bancárias, havendo transferido para a conta que mantém perante o BRB – Banco de Brasília a quantia de R$2.536,01(dois mil quinhentos e trinta e seis reais e um centavos), deixando depositado na conta poupança do Banco do Brasil o importe de R$ 7.012,93 (sete mil e doze reais e noventa e três centavos). Informara que o bloqueio, via plataforma Sisbajud, ocorrera em 12.12.2022, ou seja, poucos dias após o depósito do valor mutuado em seu favor pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex. Salientara que, nesse contexto, os valores penhorados são originários de empréstimo consignado que concertara. Asseverara que, ademais, os montantes encontrados na conta poupança junto ao Banco do Brasil S/A e na conta corrente junto ao BRB – Banco de Brasília não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Frisara que a conta bancária na qual foram localizados os ativos penhorados, mantida ao Banco do Brasil, é conta poupança, denotando que evidenciara a natureza da conta de sua titularidade, ao invés do assimilado pelo Juízo a quo. Sinalizara que o importe nela encontrado encerra pequena reserva para eventualidades, as quais eventualmente precisa utilizar, pois que necessária a utilização de sua reserva para solver alguns débitos. Acentuara que, ainda que o importe bloqueado tenha sido localizado em conta corrente que mantem perante o BRB – Banco de Brasília, a proteção legal alcança todas as pequenas reservas financeiras da parte executada, devendo ser liberado o valor bloqueado em sua conta bancária. Mencionara que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal individualizado independe de prova, ficando patente que a integralidade do valor encontrado nas contas bancárias individualizadas deve ser desbloqueada. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Alves Ferreira Neto em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada - Maria Neuman Gomes de Melo - ME -, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado na conta corrente que mantém junto ao BRB – Banco de Brasília, e, outrossim, na conta poupança de sua titularidade mantida perante o Banco do Brasil S/A. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não comprovara o agravante que a conta que mantém junto ao Banco do Brasil referir-se-ia a conta poupança, prestando-se à formação de capital para utilização futura, porquanto não anexara os extratos bancários necessários para evidenciar essa alegação. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível reconhecer que a verba penhorada na conta de sua titularidade perante o BRB – Banco de Brasília ostenta natureza salarial, diante da ausência de elemento material hábil a positivar esse fato, salientando que a ordem de penhora emitida pelo Juízo não alcança contas dessa natureza, apreensão corroborada pelo próprio documento colacionado aos autos pelo agravante. Acentuara, alfim, não sobejarem quaisquer indícios seguros de que o valor penhorado corresponderia ao empréstimo que concertara junto à Poupex e, ainda que assim o fosse, não consubstanciaria óbice ao ato de constrição, pois que não se estaria defronte valores impenhoráveis, cuidando-se a penhorabilidade do patrimônio a regra no ordenamento jurídico. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a reforma do decisório arrostado. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição (i) da legitimidade da penhora da quantia recolhida na conta corrente mantida pelo agravante junto ao BRB – Banco de Brasília, porquanto inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, constituindo importe sobejante de financiamento que concertara, e, (ii) da natureza da conta da titularidade da agravante mantida junto ao Banco do Brasil, na qual fora localizada e bloqueado o valor de R$ 7.012,93 (sete mil e doze reais e noventa e três centavos), como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada por intermédio da execução que maneja. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Inicialmente, no que diz respeito especificamente ao bloqueio dos valores de titularidade do agravante encontrados na conta corrente que mantém junto ao BRB – Banco de Brasília, o aduzido não encontra o lastro necessário ao acolhimento pretendido. Conforme se infere dos autos da ação principal, fora bloqueada, em aludida conta, a quantia de R$2.536,01(dois mil quinhentos e trinta e seis reais e um centavos)[1]. Quanto ao ponto, sustentara o agravante que o aludido vínculo bancário tem natureza de conta salário, argumentando a impossibilidade da constrição do importe individualizado sob o fundamento de tratar-se de saldo sobejante de empréstimo que concertara com a Associação de Poupança e Empréstimo Poupex. Nesse sentido, pugnara que, por se tratar de importância inferior à 40 (quarenta) salários mínimos, sobejaria impenhorável, ainda que localizada em conta corrente. Alinhadas essas premissas, há que ser registrado que o agravante é servidor público do Distrito Federal[2] sobejando verossímil a alegação de que a conta mantida junto ao BRB – Banco de Brasília é utilizada para o recebimento de seus rendimentos. Ocorre que, conforme pontuado, não alegara o agravante que o importe penhorado ostenta natureza salarial, mas que traduz importe sobejante de empréstimo que concertara e que, ainda que o importe bloqueado tenha sido localizado em conta corrente, a proteção legal alcança todas as pequenas reservas financeiras da parte executada, devendo ser liberado o valor bloqueado em sua conta bancária. O aduzido, portanto, não se sustenta, pois não evidenciara a gênese do montante localizado nem defende sua impenhorabilidade em razão de derivar dos vencimentos que percebe. De fato, evidenciara o agravante que, na data de 02.12.2022, fora depositado na conta que mantém junto ao Banco do Brasil S/A o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), proveniente de empréstimo que concertara com a Associação de Poupança e Empréstimo Poupex[3]. A despeito da existência do financiamento, não positivara o agravante que transferira parte da quantia mutuada para a conta de sua titularidade mantida junto ao BRB – Banco de Brasília. Nesse contexto, não evidenciara que o importe penhorado é originário de mútuo que lhe fora fomentado. Assinala-se que, mesmo que tivesse evidenciado essa assertiva, o aduzido não encerraria óbice à efetivação do ato de constrição patrimonial. É que o crédito colocado à disposição do agravante em razão do contrato de empréstimo consignado que concertara com associação nomeada traduz numerário de sua titularidade, e, portanto, passível de ser penhorado, pois incorporado de forma efetiva ao seu patrimônio. Deve ser registrado que, agregado ao fato de que o mutuado não encerra natureza salarial, o fato de derivar de empréstimo custeado não o reveste daquele atributo, pois passara a integrar seu patrimônio, não estando revestido de caráter estritamente alimentar, tornando-se expropriável. Aliás, a própria argumentação articulada no sentido de que contraíra empréstimo para saldar débitos outros permite a inferência pela disponibilidade da verba, afastando-se o caráter alimentar que sinalizara, não sendo a apreensão infirmada por uma suposta intangibilidade de “pequenas reservas” titularizadas pelo devedor. Sob essa realidade, observa-se que, conquanto o valor bloqueado seja originário de empréstimo consignado em folha de pagamento, não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que tenha sido transferido para conta denominada salário. Em suma, contraído e disponibilizado o empréstimo, o importe mutuado passa a integrar o patrimônio do mutuário, não sendo alcançado pelas garantias asseguradas pelo legislador. O fato de o mútuo, no caso, ter sido contraído sob a forma de empréstimo consignado, ensejando que as parcelas correspondentes sejam decotadas dos vencimentos auferidos pelo agravante, não transmuda o mutuado em verba de natureza salarial. É que o importe percebido via de empréstimo bancário não se confunde nem encerra salário, tornando inadmissível que a forma de realização do emprestado afete ou trasmude sua natureza. Viável, pois, a penhora do mutuado, pois não alcançado pelas salvaguardas pontuadas pelo legislador. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALOR PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. Se o agravante, sócia da empresa executada, contraiu empréstimo consignado, ainda que o pagamento desse financiamento seja feito mediante desconto salarial, o produto desse mútuo não se confunde com os proventos de aposentadoria, razão pela qual é regular a penhora que recaiu sobre o valor creditado na conta bancária do agravante proveniente do aludido empréstimo. Com efeito, o bloqueio recaiu sobre o valor proveniente de empréstimo bancário e não sobre créditos de aposentadoria, não se alinhando o presente caso a qualquer das hipóteses relacionadas no art. 649, IV, do CPC. Destarte, considerando-se que a lei não contém termos inúteis e que constitui regra elementar de hermenêutica jurídica que os negócios jurídicos benéficos interpretar-se-ão de maneira restritiva - linguagem inequívoca do artigo 114 do Código Civil, não há como se admitir a interpretação ampliativa dada pelo agravante ao art. 649, IV, do Código de Processo Civil.” (TRT-2 - AP: 00020266120135020445 SP 00020266120135020445 A28, Relator: MARCELO FREIRE GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/07/2014, 12a TURMA, Data de Publicação: 08/08/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO. PENHORABILIDADE RECONHECIDA. O crédito depositado em conta-corrente de livre movimentação, ainda que decorrente de empréstimo, não tipifica caso de proteção legal de impenhorabilidade. Exegese do art. 649, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJRS, Agravo de Instrumento No 70058050451, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/02/2014) “Execução. Penhora 'on line' de ativos financeiros pelos sistemas adotados em convênio entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. Alegação de bloqueio sobre proventos de pensão por morte. Inexistência de comprovação. Constrição realizada sobre saldo de empréstimo realizado com outra instituição financeira. Bloqueio mantido. Recurso não provido” (TJSP, Agravo de Instrumento no 991.09.046799-0, Rel. Des. Cardoso Neto, 14a Câmara de Direito Privado). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RDC. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 833, IV e § 2o do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 salários-mínimos mensais ou se destinarem a satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Não há ilegalidade na constrição sobre verba decorrente de resgate de aplicação financeira em renda fixa, na modalidade RDC. 3. A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1176113, 07005606520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada "salário". 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CRÉDITO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pleito de desconstituição de penhora de valores em conta corrente, sob o entendimento de que o crédito depositado oriundo de empréstimo é penhorável, com base no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, declarando efetivada a penhora. Impossível se reconhecer aos valores disponibilizados por instituição bancária, decorrentes de empréstimo consignado, a proteção conferida às verbas alimentares, por absoluta falta de previsão legal, tendo em vista as hipóteses enumeradas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1096938, 07007185720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas decorrentes de empréstimo consignado podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legítimo o bloqueio efetivado sobre o montante individualizado. Outrossim, não sobeja possível o acolhimento da tese defendida pelo agravante no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, ressairia impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo ressalva alguma. Destarte, não sobeja possível se conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. E, no caso, diante da natureza da conta na qual localizado o ativo bloqueado, não evidenciara o agravante que era originário do seu labor ou que era mantido como reserva financeira. Não se safara, portanto, do encargo que lhe estava afetado ao defender a impenhorabilidade do importe mantido constrito. Aferida a legitimidade da penhora incidente sobre o numerário recolhido perante o BRB – Banco de Brasília, sobeja investigar, então, a viabilidade do ato de constrição referente ao valor de R$7.012,93 (sete mil e doze reais e noventa e três centavos), recolhido na conta que mantém o agravante perante o Banco do Brasil. Com efeito, em consonância com o extrato exibido pelo agravante, fica patente que o importe individualizada encontrava-se depositado em conta poupança, como se infere do documento que ora se colaciona[4]: Com efeito, conforme pontuado, de conformidade com a regra albergada no artigo 833, inciso X c/c § 2o, do Código de Processo Civil, afigura-se impenhorável o produto recolhido em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo o legislador qualquer ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Estabelecida essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio se realizara em ativo recolhido em conta mantida pelo agravante junto ao Banco do Brasil, alcançando o valor de R$7.012,93 (sete mil e doze reais e noventa e três centavos). A seu turno, evidenciara o agravante que a conta na qual localizado o ativo, de fato, se qualifica como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora dos ativos nela encontrados, pois não suplantam a salvaguarda legal. É que o extrato de poupança que exibira indica tratar-se a conta de conta poupança. Ora, qualificando-se como poupança, a quantia que suplantara o correspondente ao salário do agravante somente poderia ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no § 2o do art. 833 do novel estatuto processual. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a penhora eletrônica dos valores dessa natureza que trespassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Considerando, pois, que o montante encontrado na conta poupança da titularidade do agravante não ultrapassa aludido limite, usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhorável. Alinhado com as razões acima esboçadas, a egrégia Superior Corte de Justiça tem confirmada a regra geral da impenhorabilidade nesses casos, conforme se afere do julgado adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) Deve ser destacado que aludido entendimento não comporta flexibilização e o colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, em recentes pronunciamentos tem assentado que, mesmo se a conta poupança for movimentada como se fosse conta corrente comum, com frequentes movimentações e operações de saques, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso X, do novel estatuto processual, que repetira o artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil derrogado, alcançando essa garantia, inclusive os valores de até quarenta salários mínimos encontrados em conta corrente mantidos sob reserva. É o que se infere dos precedentes abaixo transcritos, in verbis: “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO INTERESSADO. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o mandado de segurança contra ato judicial, se é lícita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e se é possível a penhora de numerário existente em conta corrente, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e relacionado ao recebimento de proventos de aposentadoria. 2. A impugnação de ato judicial, pela via do mandado de segurança, somente é admissível se o impetrante comprovar sua teratologia ou flagrante ilegalidade, ou, ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a decisão. 3. Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82 (oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta-corrente em virtude de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança 4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. 5. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 04/09/2015) “PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. PLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.330.567/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) A título meramente ilustrativo, há que se registrado que eventual movimentação da conta poupança mantida junto ao Banco do Brasil S/A pelo agravante, como se conta corrente fosse, não desnatura a garantia que lhe fora legalmente assegurada. O aduzido enseja, então, a constatação de que, patenteado que a reserva de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos usufrui da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – CPC, art. 833, inc. X – e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, nenhuma exceção à incolumidade assegurada, a reserva de poupança do agravante perante o Banco do Brasil S/A é alcançada por essa proteção. O bloqueio determinado, portanto, não se sustenta, legitimando que a decisão arrostada seja suspensa parcialmente, consoante autoriza o artigo 1.019, inciso I[5], do novel estatuto processual, mas sem liberação imediata do importe constritado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da desconstituição da penhora efetuada na conta poupança de titularidade do agravante mantida junto ao Banco do Brasil S/A, determino, por ora, que seja mantida indisponível a quantia encontrada naquela conta até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14702813 - Pág. 2 (fl. 460) – ação principal. [2] - ID Num. 71895902 - Pág. 1 (fl. 227) – ação principal. [3] - ID Num. 148119546 - Pág. 2/3 (fls. 471/472) – ação principal. [4] - ID Num. 148119546 - Pág. 4 (fl. 473) – ação principal. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;